Tribunal: TJES
Processo: 5000948-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000948-73.2024.8.08.0014

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
RIELLI GUSMAO CHIEPPE
,
RILLA CHIEPPE DA SILVA e DECOLAR. COM LTDA.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE QUE O VOO NÃO ESTARIA MAIS DISPONÍVEL. REMARCAÇÃO. NOVO CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VOO NA DATA ESCOLHIDA. COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS NA AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. AUTORAS OPTARAM PELO RETORNO (DE SÃO PAULO À VITÓRIA) DE ÔNIBUS, DIANTE DO VALOR ELEVADO DAS PASSAGENS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS, DE MODO SOLIDÁRIO, A PAGAREM A QUANTIA DE R$10.000,00 PARA CADA DEMANDANTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E O VALOR DE R$ 514,98 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA GOL, SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESTACA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A SOLIDARIEDADE EM RAZÃO DA CULPA TER SIDO EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ALEGA QUE NÃO EMITIU OS BILHETES AÉREOS DAS AUTORAS, DE MODO QUE NÃO DEVE SER RESPONSABILIZADA. ALTERNATIVAMENTE, ARGUMENTA QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

EM
CONTRARRAZÕES
, AS AUTORAS PUGNAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

DAS PRELIMINARES:

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE, UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA E NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO. COMPANHIA AÉREA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO E QUE TERIA SIDO RESPONSÁVEL PELO CANCELAMENTO / REPROGRAMAÇÃO DOS VÔOS, IMPOSSIBILITANDO A EMISSÃO DOS BILHETES PARA DIA E HORA ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PLATAFORMA ON-LINE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PACOTES E A COMPANHIA AÉREA QUE DEVEM SER DIRIMIDAS ENTRE OS FORNECEDORES, EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO PODENDO SER PENALIZADO O CONSUMIDOR PELAS FALHAS COMETIDAS NESSA CADEIA. LEGITIMIDADE, ADEMAIS, QUE AFLORA IN STATU ASSERTIONIS,
DE MODO QUE
REJEITO
A PRELIMINAR SUSCITADA.

NO TOCANTE À QUESTÃO DE ORDEM ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE MODO SOLIDÁRIO, TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO, CONFORME DECISÃO DE MÉRITO A SEGUIR.

DA CONCLUSÃO:
TEM-SE QUE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE CANCELAMENTOS DE VOOS APRESENTA-SE COMO FORTUITO INTERNO, TRATANDO-SE DE RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTOU AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.

A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO DEVE SER SUPORTADA, COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, CAPAZ DE TRANSCENDER A ESFERA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E, POR ISSO, TEM O CONDÃO DE CAUSAR OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. MINORAÇÃO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), PARA CADA DEMANDANTE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO E PORTE ECONÔMICO DAS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA MINORAR O MONTANTE DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autora é desproporcional em relação ao dano sofrido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Mantém-se, quanto ao mais, intacta a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais
) para cada parte autora/recorrida,
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)